Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO REMANESCENTE. DOIS ANOS E MEIO. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Reiteradamente têm decidido as Turmas Cíveis desta Corte de Justiça no sentido de que houve a interrupção da contagem do prazo prescricional dos cumprimentos individuais com o ajuizamento da execução coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF tendo como objeto a r. sentença da ação coletiva n° 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Verifica-se que a sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/2008 e o pedido de cumprimento de sentença foi manejado pelo Sindicato em 18/07/2011, interrompendo-se o prazo quinquenal de prescrição, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932. Ademais, o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF, com o julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF, deu-se em 03/12/2019.
3. Dessa forma, o Sindicato e os substituídos dispunham do prazo remanescente de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva, metade do prazo quinquenal previsto no art. 9o, do Decreto no 20.910/1932, o que, porém, não foi observado, pois o presente pedido de liquidação de sentença coletiva foi manejado apenas em 17/06/2022, praticamente 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF (03/12/2019), razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.